Tribunal: STF
Processo: RE 1420243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou pedido de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial à parte ora recorrente. (eDOC 179 – ID: c845c783)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV, 5º, caput, 6º, 7º, XXII, 60, § 4º, IV, 170, 193, 194, II, IV, V e VI, 195, § 4º, e 201, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 189 – ID: 1bb44328) 



    Nas razões recursais, suscita-se a inconstitucionalidade dos arts. 19, § 1º, I, c, 25, § 2º, e 26, § 2º, IV, da Emenda Constitucional 103/2019, pois entende-se que os dispositivos são prejudiciais aos beneficiários. Explica-se que a EC 103/2019 impôs que os segurados tenham 60 anos de idade para concessão de aposentadoria especial de 25 anos, o Recorrente já contava com o tempo de serviço quase necessário, tendo ele aproximadamente 43 anos de idade.



    Afirma-se, portanto, violados os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da aposentadoria digna, pois a EC 103/2019 dificultou as condições para a aposentadoria especial. A esse respeito acrescenta-se que o poder reformador não pode abolir direitos e garantias individuais. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARA ANALISAR O PEDIDO FORMULADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO É NECESSÁRIO REVOLVER OS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AS NORMAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS NÃO FORAM ANALISADAS PELA TURMA RECURSAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO, INOBSERVADA A EXIGÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO. NECESSÁRIO PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 224 - ID: d3232ac7)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, consignou que o ora recorrente não preencheu os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho da decisão recorrida:  



    “Entendo que a sentença impugnada está em conformidade com os critérios decisórios deste colegiado. Assim, deve ser mantida na integralidade e também por seus próprios fundamentos. 



    Acrescento apenas que, em razão da decisão proferida pelo STJ (PET n. 9.059), os níveis de ruído devem ser considerados de acordo com a redação originária da Súmula n. 32 da TNU: superior a 80 dB até 4.3.1997, a 90 dB de 5.3.1997 a 17.11.2003 e a 85 dB a partir de 18.11.2003. E ainda, havendo divergência entre as informações constantes no PPP e no laudo técnico, devem prevalecer as do laudo, pois este é o instrumento que serve de base para o preenchimento daquele.



    (...)” (eDOC 179 – ID: c845c783, p. 2)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Colho os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1449659 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1381924 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.07.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 179 – ID: c845c783, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente